Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-88.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709435-88.2024.8.07.0019 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE QUEIROZ PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONSUMAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FATOS DISTINTOS. REGIME INICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o réu pelo crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3o, II c/c art. 14, II), com pena fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 7 (sete) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve autoria e materialidade do primeiro réu na prática do crime de latrocínio tentado; (ii) se é possível a desclassificação para o crime de tentativa de roubo majorado (CP, arts. 157, § 2o, I e II, c/c 14, II); (iii) verificar a possibilidade de exclusão da valoração negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria; (iv) fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O crime de latrocínio é um crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou a morte são decorrentes da violência aplicada, atribuíveis ao agente. O crime também admite a modalidade de dolo eventual, quando o agente assume o risco de produzir o evento morte durante a prática do roubo. 5. Caracteriza-se o crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 6. As provas são coesas e harmônicas entre si e evidenciam perfeita subsunção das condutas praticadas pelo réu ao fato típico (CP, art. 157, § 3o, II c/c art. 14, II). 7. No concurso de agentes, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade (CP, art. 29). Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço (CP, art. 29, § 1o). 8. A prática de um crime, quando no cumprimento de pena por infração anterior, evidencia hábitos e costumes reprováveis, efetivo desrespeito ao sistema penal e insubordinação às regras de ressocialização, o que permite a valoração negativa da conduta social. 9. A conduta social foi corretamente valorada negativamente, pois o crime foi praticado durante o cumprimento de pena, evidenciando desrespeito ao sistema penal. Não há bis in idem, pois a reincidência e a conduta social recaem sobre fundamentos distintos. 10. Da análise negativa das circunstâncias do crime (conduta social e circunstâncias do crime) e da reincidência, bem como da quantidade de pena, estabeleceu-se, corretamente, o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Caracteriza o crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 2. A valoração negativa da conduta social e o reconhecimento da reincidência não configuram bis in idem, eis que fundamentadas em circunstâncias distintas. 3. A análise negativa das circunstâncias do crime (conduta social e circunstâncias do crime), a reincidência e a quantidade da pena fixada são motivos idôneos para a fixação do regime inicial fechado.” No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que a condenação estaria fundamentada em provas frágeis, contraditórias e insuficientes, notadamente no depoimento da vítima e no reconhecimento fotográfico conduzido em inobservância das formalidades legais, razão pela qual pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a absolvição; b) artigo 158-B do Código de Processo Penal, asseverando a existência da quebra da cadeia de custódia in casu, porquanto o veículo da vítima teria permanecido acessível a terceiros antes da chegada da autoridade policial, comprometendo a integridade da prova; c) artigos 14, inciso II, 18, 29, §2o, e 157, § 3o, inciso II, todos do Código Penal, pugnando pela absolvição diante da ausência de prova direta do animus necandi. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para tentativa de roubo majorado em observância aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade ou o reconhecimento da participação dolosamente distinta, tendo em vista que sua conduta teria sido limitada à realização de um pagamento via PIX, ato dissociado do desígnio de causar lesões graves ou morte; d) artigos 59 e 61, inciso I, ambos do Código Penal, afirmando que o decisum objurgado teria valorado negativamente a conduta social do insurgente por estar cumprindo pena à época dos fatos e utilizado a mesma circunstância para a exasperação na segunda fase da dosimetria, acarretando bis in idem. Ademais, argumenta que a pena-base teria sido aumentada sem motivação idônea e individualizada. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XLV, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 158-B e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 14, inciso II, 18, 29, §2o, 59, 61, inciso I, e 157, § 3o, inciso II, todos do Código Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão ao artigo 5o, incisos XLV, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Outrossim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024